Tribunal: STF
Processo: ADI 5709
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CF. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA DOS JURISDICIONADOS NOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS. PRECEDENTES JUDICIAIS. 



    1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação - considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade -, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva.



    2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos administrativos respaldados na MP nº 782/2017 e na Lei nº 13.502/2017, impõe a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999.



    3. Restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos administrativos praticados desde a entrada em vigência da MP nº 782, em 31.05.2017, até a suspensão da eficácia da Lei 13.502/2017, fruto de sua conversão, pela MP nº 870/2019, em 1º.01.2019. Precedentes judiciais. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.